Tribunal: TCU
Processo: 009.550/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra deliberação que emitiu determinação à recorrente em sede de auditoria realizada com o objetivo de verificar sua atuação na fiscalização da execução de contrato de concessão cujo objeto é a exploração da infraestrutura e a prestação de serviços públicos na Rodovia BR-116, no trecho entre cidade de Curitiba/PR e a divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em desfavor do Acórdão 2507/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.